Tribunal: TJES
Processo: 5007074-55.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007074-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOILSON FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

JOILSON FERREIRA DOS SANTOS
inconformado com a Decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória que, nos autos da Execução Penal n. 0017499-29.2015.8.08.0048, negou o benefício do indulto natalino em favor do agravado.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que o agravado preencheu todos os requisitos previstos no Decreto nº 8.615/2015, uma vez que foi condenando a 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 510 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06 c/c art. 16, caput, da Lei 10.826/03 e havia cumprido 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias até 25/12/2015, o que representa muito mais de 1/4 a que precisaria para obter o indulto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID 3257383).

E
is o que de relevante tenho a relatar. Incluam-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

JOILSON FERREIRA DOS SANTOS
inconformado com a Decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória que, nos autos da Execução Penal n. 0017499-29.2015.8.08.0048, negou o benefício do indulto natalino em favor do agravado.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que o agravado preencheu todos os requisitos previstos no Decreto nº 8.615/2015, uma vez que foi condenando a 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 510 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06 c/c art. 16, caput, da Lei 10.826/03 e havia cumprido 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias até 25/12/2015, o que representa muito mais de 1/4 a que precisaria para obter o indulto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID 3257383).

Pois bem.

O art. 1º, inciso XVI do Decreto Presidencial nº 8.615/2015, dispõe:

Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras:

XVI – condenadas a pena privativa de liberdade, que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujas penas remanescentes,em 25 de dezembro de 2015, não sejam superiores a oito anos, se não reincidentes, e a seis anos, se reincidentes, desde que tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes; [...]

Assim, considerando que o agravante foi condenado a uma pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, deveria ter cumprido até o dia 25/12/ 2015, um quarto de sua pena para preenchimento do requisito objetivo, o que corresponde a 01 (um) ano e 07 (sete) meses.

Em consulta ao sistema SEEU, verifica-se que o apenado havia cumprido 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias em 25/12/2015. Contudo, neste período foi computado o tempo de prisão cautelar no período de 14/03/2014 a 05/03/2015.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o período relativo à detração penal não deve ser computado para fins de preenchimento do requisito temporal para a concessão do indulto.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 8.615/15. INDEFERIMENTO DA BENESSE POR AUSÊNCIA DE REQUISITO TEMPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - Conforme precedentes desta eg. Corte Superior, "o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar" (HC n. 534.826/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 14/2/2020).

III - No caso concreto, o paciente, apesar de preso cautelarmente antes da edição do Decreto n. 8.615, de 23 de dezembro de 2015, somente teve sua condenação criminal imposta em período não expressamente abrangido pela referida norma.

IV - Nesse passo, o Decreto n. 8.615/15, em seu art. 1°, XV, estabelece que: "Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras: (?) XV - condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, em prisão provisória, até 25 de dezembro de 2015, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto, se reincidentes" (grifei).

V - Verifica-se, portanto, que o paciente não cumpriu o requisito temporal para a concessão do benefício de indulto.

VI - Soma-se a isso que "A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que a concessão do indulto/comutação de penas 'deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos" (HC n. 341.986/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/2/2016).

Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 684.244/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DETRAÇÃO DO TEMPO EM QUE O APENADO ESTEVE PRESO PROVISORIAMENTE PARA FINS DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE.

Conforme consignado no decisum monocrático reprochado, nos termos da jurisprudência moderna deste Superior Tribunal de Justiça, "o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar" (HC n. 534.826/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 14/2/2020).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.732.624/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de 15/12/2020) GRIFEI.

Neste sentido, trago ainda julgado desta Corte:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 8.615/2015. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça, o período ao qual o decreto presidencial se refere para fins de indulto é aquele correspondente à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, referente à constrição por medida cautelar. 2. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210053094, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

Assim, desconsiderando o tempo que o reeducando esteve preso provisoriamente, não restou preenchido o requisito objetivo para a concessão do indulto natalino.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
A
gravo em Execução

e

NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO -

DECRETO 8.615/2015 CÔMPUTO DO TEMPO DE
PRISÃO CAUTELAR –
IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
Considerando que o agravante foi condenado a uma pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, deveria ter cumprido até o dia 25/12/ 2015, um quarto de sua pena para preenchimento do requisito objetivo, nos termos do art. 1º, inciso XVI do Decreto Presidencial nº 8.615/2015. Verifica-se que o apenado havia cumprido 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias em 25/12/2015. Contudo, neste período foi computado o tempo de prisão cautelar no período de 14/03/2014 a 05/03/2015.

2.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar" (HC n. 534.826/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 14/2/2020).

3
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.